Tribunal: TCU
Processo: 020.030/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria enviado ao TCU para fins de apreciação e registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Maria Emília Moraes Seabra, emitido pela Fundação Nacional de Saúde e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, nos arts. 261 e 262 do Regimento Interno-TCU e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Maria Emília Moraes Seabra; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Fundação Nacional de Saúde que: 9.3.1. no prazo de 15 dias a contar da notificação desta deliberação: 9.3.1.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1.2. comunique esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento do apelo; 9.3.2. no prazo de 30 dias a contar da notificação desta deliberação: 9.3.2.1. envie ao TCU comprovante da ciência pela interessada; e 9.3.2.2. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e o encaminhe ao Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos da Instrução Normativa-TCU 78/2018.